Tribunal: TJPA
Processo: 0820888-82.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820888-82.2022.8.14.0401

APELANTE: VICTOR ROSA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I, IV DO CP. RECURSO DA DEFESA. CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO DO LAUDO PSIQUIÁTRICO OFICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE DO APELADO. MEDIDA ADEQUADA AO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO INDÔNEA. O JUIZ SENTENCIANTE NÃO É ADISTRITO AO LAUDO PERICIAL FORENSE. RESOLUÇÃO N.º 487, DE 2023 DO CNJ, LEI ANTIMANICOMIAL, CARTILHA DO TJ/PA. INVIÁVEL. MERA RECOMENDAÇÃO. DISCRICIONARIDADE DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. É cediço que o juiz não está adstrito as conclusões do laudo pericial oficial, logo, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas no bojo do processo. Cumpre ressaltar que o magistrado, ao analisar o caso concreto, possui a faculdade de mensurar qual medida judicial deve ser cabível (medida internação ou medida ambulatorial), sendo a decisão discricionária por força do princípio do livre convencimento motivado.

2.
Lei n° 10.216/2002, Resolução n° 487/2023 do CNJ e Cartilha do TJ/PA possuem caráter meramente recomendatórios a serem seguidas pelo julgador, ou seja, tem o condão da discricionariedade. Por outro lado, o art. 96, I e II do CP tem natureza vinculada, devendo obrigatoriamente o juízo decidir qual medida de segurança melhor se adequa ao caso concreto (internação ou tratamento ambulatorial).

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

VICTOR ROSA PEREIRA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1° vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o absolveu impropriamente pelo crime de homicídio qualificado tipificado no art.
121, §2º, I, IV, CP, aplicando medida de segurança de internação pelo prazo de 02 anos, a ser cumprida no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico.

Em suas razões (14343129), a defesa pede a
reforma do édito condenatório, para aplicar medida de segurança de tratamento ambulatorial, conforme a recomendação do laudo pericial psiquiátrico de verificação de sanidade mental (ID - nº 2021.01.000288-PSQID. 14343129 – Pág. 1), e com fulcro na Resolução n.º 487, de 2023 do CNJ, Lei antimanicomial, Cartilha do TJPA.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
não provimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça igualmente opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Antes de adentrar no mérito do recurso, faço a síntese dos fatos narrados na denúncia (14143321):

[...]Na noite de 26 de outubro de 2015, por motivo torpe, consistente no sentimento de vingança, e utilizando meio que tornou impossível a defesa da vítima, os denunciados, alinhados em concurso com pessoas ainda não identificadas, mataram Jaime Tomas Nogueira Junior, vulgo "Pocotó", com quatorze tiros de pistola PT 40, fato ocorrido no interior do Hospital Geral da Unimed, localizado na Rua Domingos Marreiros com a Travessa Castelo Branco, bairro de Fátima, nesta cidade, onde ele se encontrava internado no apartamento 205 se recuperando de procedimento cirúrgico, conforme laudo da perída de exame de copo de delito, na espécie necropsia médico legal de fis. 606 e 607[...]

1. DA REFORMA DA SENTENÇA DE 1º GRAU: CONVERSÃO DA MEDIDA DE SEGUNRANÇA DE INTERNAÇÃO PARA MEDIDA DE SEGURANÇA DE TRATAMENTO AMBULATORIAL.

Alega a defesa que o juiz sentenciante prolatou o édito condenatório de modo controverso ao laudo da perícia médica que avaliou a sanidade mental do recorrente. O médico legista psiquiatra, ao apreciar o quesito “Qual o tratamento psiquiátrico aconselhável (internação ou ambulatorial)?”, disse ser o ambulatorial.

É cediço que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial oficial, logo, está autorizado a fundamentar sua decisão com base nas demais provas produzidas no bojo do processo. Cumpre ressaltar que o magistrado, ao analisar o caso concreto, possui a faculdade de mensurar qual medida judicial deve ser cabível (medida internação ou medida ambulatorial), sendo a decisão discricionária por força do princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, tem assentado a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA. INIMPUTABILIDADE DO AGENTE. PLEITO DE TRATAMENTO AMBULATORIAL.
CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PELA
NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA APÓS O JULGAMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO. APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR N. 21 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Quanto ao alegado excesso de prazo, conforme informações colhidas no endereço eletrônico da Corte local, verifica-se que em 23/01/2023 foi encerrada a primeira fase do procedimento dos crimes dolosos contra a vida. Nesse sentido, constata-se que o Agravante foi pronunciado, "como incurso nas penas do artigo 121, p. 2º, inciso IV, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri". 2. Nesse contexto, a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia, nos termos do enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (HC n. 515.407/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020). 3
. No caso, a medida de segurança cabível ao caso foi examinada pelas instâncias ordinárias no processo de instrução, que concluíram pela necessidade da internação do Agravante em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. E, de fato, a conclusão dos laudos técnicos não vincula o Julgador, que deverá formar sua convicção com base em todos os elementos dos autos. 4.
A imposição de medida de segurança consistente em internação foi motivada de forma satisfatória, considerando a necessidade da acompanhamento constante, de modo a assegurar tratamento adequado e preservar a sociedade das ações do Agravante, enquanto evidenciada sua periculosidade. 5. Assim, diante da fundamentação apresentada pelas instâncias ordinárias, que evidencia inexistir indicativos de que o Agravante já está apto ao convívio em sociedade, reconhecer a cessão de sua periculosidade, demandaria reexame do seu estado de saúde mental, providência notoriamente inviável em sede mandamental
. 6. Com efeito, embora a Resolução n. 487 do CNJ estabeleça que a medida de tratamento ambulatorial será priorizada em detrimento da medida de internação, reconhecer que a transferência do Agravante para tratamento ambulatorial é a providência adequada, afastando as considerações no sentido de que anteriores tratamentos na modalidade mais branda não foram eficazes, demanda inviável reexame de matéria fática. 7
. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 742.338/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Não se pode olvidar que o magistrado ao lavrar o édito condenatório fundamentou de forma concreta e idônea a razão de ter elegido a medida de segurança da internação, senão vejamos (ID – 14144999):

In casu, de acordo com o laudo psiquiátrico - forense (ID. 79996111 – pág 1/3),
concluiu-se que o acusado é portador de Transtorno psicótico decorrente do uso de múltiplas drogas (CID 10 F19.5),

de modo que, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Concluiu-se, outrossim, que após o crime apurado nos presentes autos desenvolveu quadro psicótico franco, motivo pelo qual apresenta alta periculosidade.
Com efeito, o perito concluiu, em resposta ao quesito formulado pelo Ministério Público e pela defesa, que a medida mais adequada para o réu é o cumprimento de medida de segurança em regime ambulatorial.
Entretanto, o juízo não está adstrito ao mesmo, ex vi do art. 182, do CPP, razão pela qual, ao realizar o cotejo das provas produzidas e dos documentos carreados ao bojo processual, restou provada a inimputabilidade do acusado Victor Rosa Pereira, bem como a sua alta periculosidade, agravada pelo uso costumaz de múltiplas drogas (ID. 79996111 – pág 1/3), razão pelo qual mostra-se imperioso aplicar a medida de segurança de internação em face do réu.

Mediante os argumentos esposados, rejeita-se o pleito defensivo, mantendo-se a sentença
in tatum.

2. DA LEI N° 10.216/2002 (LEI ANTIMANICOMIAL), RESOLUÇÃO N° 487/2023 DO CNJ E CARTILHA TJ/PA.

A defesa aduz que o juízo singular, ao prolatar o veredicto de absolvição imprópria ao recorrente (medida de segurança de internação), não observou

a Lei n° 10.216/2002, resolução nº 487/2023 do CNJ e a Cartilha do TJ/PA.

As normas supracitadas possuem caráter meramente recomendatórios a serem seguidas pelo julgador, ou seja, tem o condão da discricionariedade. Por outro lado, o art. 96, I e II do CP tem natureza vinculada, devendo obrigatoriamente o juízo decidir qual medida de segurança melhor se adequa ao caso concreto (internação ou tratamento ambulatorial).

Ao meu sentir, para uma melhor exegese do artigo 97 do CP, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável,
mas sim a periculosidade do agente, cabendo ao julgador a faculdade de optar pelo tratamento que melhor se adapte ao inimputável.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RÉU INIMPUTÁVEL.
LAUDO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA SEVERA
.
COMPROMETIMENTO COGNITIVO. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR A MEDIDA DE SEGURANÇA DE INTERNAÇÃO POR TRATAMENTO MERAMENTE AMBULATORIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Trata-se de acusado absolvido impropriamente das penas do art. 155, caput, do CP, com determinação de internação em hospital de custódia, após ter adentrado em oficina mecânica de terceiro conhecido e subtraído itens que ali guarneciam. 1.1. A severa dependência de entorpecentes acentua a doença mental, deixando-o inteiramente incapaz de autodeterminação e de compreender o caráter ilícito da sua conduta, sendo considerado inimputável em perícia médica.
2. Diante da gravidade do quadro clínico do acusado, de seu inequívoco risco psicossocial e do inexistente amparo familiar, mostra-se correta a aplicação de medida de segurança de internação, não sendo sequer recomendável sua substituição por tratamento meramente ambulatorial. 3.
Apelação conhecida e desprovida. (
Acórdão 1721180
, 07015724020218070002, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no PJe: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

In casu
, o magistrado, após analisar os autos, compreendeu que o recorrente é pessoa de alta periculosidade, não sendo viável a aplicação de tratamento ambulatorial ou tratamento domiciliar como pede a defesa.

Cabe ressaltar que o crime cometido pelo recorrente é de natureza hedionda, e foi detectado no laudo pericial psiquiátrico médico (ID - 79996111)
“ que o acusado é portador de Transtorno psicótico decorrente do uso de múltiplas drogas (CID 10 F19.5)”.
Por essa razão, depreende-se que a sentença se encontra devidamente motivada.

Insta salientar que não fora juntada pela defesa documento comprobatório de que o quadro de saúde do recorrente teria sofrido alguma evolução, assim como, não foram trazidos aos autos fundamentos robustos que pudessem afastar o tratamento de internação no hospital de custódia.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo Nunes

Relator

Belém, 03/04/2024